Tribunal: TJDFT
Processo: 0739028-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APLICAÇÃO. CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS. ART. 90, § 4o, DO CPC. INAPLICABILIDADE.
1. De acordo com o princípio da congruência, também conhecido como adstrição, simetria ou paralelismo, presente nos arts. 141 e 492, do CPC, o magistrado deve julgar a lide seguindo os limites da pretensão da parte autora, de modo que não pode decidir além do que foi pedido (ultra petita) nem aquém (citra petita), tampouco dele se afastar (extra petita).
2. A condenação em perdas e danos não se trata de consequência lógica do reconhecimento da obrigação de fazer, mas de pedido indenizatório que deve ser expressamente formulado nos autos, para deliberação do magistrado de origem.
3. Os eventuais danos experimentados pela parte em razão do atraso no cumprimento de determinada obrigação são de natureza distinta das perdas e danos resultantes do descumprimento da própria obrigação (art. 389, do CC, e art. 497, do CPC).
4. O art. 90, § 4o, do CPC, insere no ordenamento jurídico medida de estímulo à solução célere e efetiva das demandas judiciais, beneficiando o réu com a redução da verba honorária pela metade, sempre que reconheça a procedência do pedido e cumpra a obrigação de forma espontânea e integral.
5. Apelos da autora e da ré não providos.